Tribunal: TJDFT
Processo: 0737318-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS APRESENTADOS POR AMBAS AS PARTES. EMBARGOS DA PARTE AUTORA. DISCUSSÃO SOBRE PEDIDO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE REALIZADO NA PETIÇÃO INICIAL. SILÊNCIO SOBRE TAIS POMTOS NO RECURSO INOMINADO. RECURSO APRESENTADO COM PREPARO INCOMPLETO. DESERÇÃO. MEDIDA CABÍVEL. EMBARGOS DA PARTE RÉ. ERRO MATERIAL. CONTRARRAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. EMBARGOS DA PARTE AUTORA CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DA PARTE RÉ CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
3. A embargante ré alegou erro material no julgado, no que diz respeito à ausência de contrarrazões contra o recurso inominado, as quais foram apresentadas. Já a embargante autora argumenta que o recurso merece ser deveria ser conhecido o pelo fato de ter requerido o benefício da gratuidade de justiça na petição inicial.
4. Inicialmente, analisado os embargos de declaração da parte autora, ele é sem razão. Em suas razões recursais, não houve qualquer menção sobre a eventual indefinição do pedido de gratuidade de justiça, se limitando a informar que o recurso estava devidamente preparado, o que não estava correto. Assim, precluso o prazo recursal para manifestação sobre o tema e, estando incompleto o preparo recursal, correta a decisão de não conhecer o recurso deserto.
5. Embargos de declaração da parte ré. O acórdão contém erro material ao afirmar que a parte recorrida não tinha apresentado contrarrazões quando, na verdade, o fez no id. 27740285. Consequentemente, os honorários advocatícios são devidos, já que sucumbente a parte recorrente. Assim, deve ser corrigido o tópico 6 do acórdão embargado para que passe a constar: “Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).”
6. Embargos de declaração da parte autora conhecidos e rejeitados.
7. Embargos de declaração da parte ré conhecidos e acolhidos para sanar o erro material do tópico 6 do acórdão recorrido para que passe a constar: “Condenada a parte recorrente vencida no recurso inominado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).”
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.